Tribunal: TJDFT
Processo: 0751800-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. INDULTO NATALINO. DECRETO N° 11.302/2022. ARTIGO 5°. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PENA INDULTADA INFERIOR A 5 ANOS. Deve ser mantida a decisão agravada em hipótese na qual a pena indultada é inferior a 5 anos, em observância ao artigo 5°, do Decreto n° 11.302/2022, bem como quando não caracterizadas as vedações disciplinadas nos artigos 7°, 8° e 11, parágrafo único, da referida norma.